Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752419-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ANA PAULA XAVIER DA GUIRRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROCHA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, movida em desfavor do ESPÓLIO DE ANA PAULA XAVIER DA GUIRRA. A decisão agravada indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Espólio de Ana Paula Xavier da Guirra, por meio de seu inventariante, a assinar digitalmente a 3a alteração contratual da sociedade, nos seguintes termos (ID 256949271): "Trata-se de Ação Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, movida por ROCHA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA em desfavor de ESPÓLIO DE ANA PAULA XAVIER DA GUIRRA, decorrente, em suma, da omissão do inventariante da ré em assinar alteração do contrato social da autora, sem justificativa. Formula pedido de tutela de urgência para determinar que o Espólio, na pessoa de seu representante legal, promova a assinatura digital da 3a (terceira) alteração contratual da empresa Rocha Administradora de Bens Próprios Ltda., bem como de todos os documentos necessários à efetiva alteração e consolidação de seu Contrato Social perante a Junta Comercial do Distrito Federal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Considerando que o inventariante da ré não compareceu às assembleias sociais, tenho que é necessária a prévia intimação do demandante para certificar se há concordância com as alterações do contrato social em questão. Sendo assim, ao menos neste momento processual, não há probabilidade do direito. Ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se.” A parte autora opôs embargos de declaração (ID 257148325), os quais foram rejeitados (ID 257168809): “1. Cuida-se de embargos de declaração (ID 257148325) opostos pela autora contra a decisão sob o ID 256949271. 2.Os embargos de declaração opostos insurgem-se quanto a suposta omissão no que tange a ausência de apreciação deteses e pedidos expressamente formulados pela parte autora. 3. Ao final, pugna para que sejam acolhidos os embargos de declaração atribuindo-lhes efeito infringente. 4.Conheço dos presentes embargos de declaração, pois opostos no prazo previsto no artigo 1.023 do CPC. 5. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. 6.Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material. 7. Na hipótese dos autos, não há nenhum desses vícios. 8.Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais devem se valer a embargante caso persista o interesse na reforma da decisão embargada. 9. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamento absolutamente desvinculado das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Com essas considerações,NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOe mantenho a decisão embargada nos termos em que prolatada.” No agravo, a autora relata que relata que, após o falecimento da sócia Ana Paula, o inventariante passou a representá-la legalmente, conforme previsão contratual e legal. Explica que alterações necessárias (mudança de endereço da sede e retificação de valores de dois imóveis) foram aprovadas em assembleia regularmente convocada e realizada com a presença de 80% do capital social, percentual suficiente para deliberação segundo o contrato social. Entretanto, apesar de inicialmente ter assinado a documentação, o inventariante deixou de firmar a versão retificada posteriormente exigida pela Junta Comercial, o que vem impedindo o registro das alterações desde novembro de 2024. A empresa afirma ter tentado notificação extrajudicial, sem sucesso, e que a JCDF rejeitou novamente o registro pela ausência da assinatura do representante do espólio. O juízo de origem indeferiu a liminar sob fundamento de ausência de probabilidade do direito, entendendo que seria necessária a prévia manifestação do espólio acerca das alterações societárias. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados sem exame das teses, o que, no entender da agravante, configura negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, pois o juiz não enfrentou argumentos centrais como a suficiência do quórum assemblear previsto no contrato, a comprovação da recusa injustificada do espólio e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de registrar o novo endereço, o que pode gerar presunção de dissolução irregular, problemas de intimação e prejuízos à atividade empresarial. A agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser deferida, pois há previsão expressa para representação do espólio pelo inventariante e há prova documental de que todas as tentativas de obtenção da assinatura foram frustradas, resultando em paralisação da vida empresarial por mais de um ano. Reforça que a decisão combatida não examinou adequadamente a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo, violando dispositivos constitucionais e processuais sobre fundamentação. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar que o espólio assine digitalmente a alteração contratual e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, determinar o deferimento da liminar originalmente requerida (ID 78843713). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 78843648) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a parte agravante pretende compelir o representante do espólio réu a assinar digitalmente as alterações do contrato social da empresa autora, cuja falecida figurava como sócia (ID 256798265). A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar. A despeito das razões recursais, o cenário processual ainda não permite a concessão da medida de urgência pretendida. Tutelas antecipatórias de natureza satisfativa, especialmente aquelas que importam modificação estrutural em contrato social, exigem análise cautelosa e contraditório mínimo, sob pena de irreversibilidade e violação ao devido processo legal. No caso concreto, a assinatura digital da alteração contratual corresponde a ato jurídico definitivo, pois, uma vez registrada a modificação perante a Junta Comercial, os efeitos passam a irradiar-se de forma imediata em relação a terceiros, ao fisco, a bancos e a órgãos públicos. A reversão posterior, caso o pedido seja julgado improcedente, demandaria a instauração de novos procedimentos administrativos e eventuais ações judiciais próprias, o que revela inequívoca irreversibilidade da medida. O próprio art. 300, §3o, do CPC veda a concessão de tutela de urgência antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância plenamente caracterizada no caso. Além da irreversibilidade da providência, é necessário observar que a controvérsia envolve validade de deliberação assemblear, necessidade ou não de participação do sócio ausente, e, sobretudo, a existência de obrigação jurídica de assinar a alteração contratual, temas que demandam esclarecimentos a serem prestados pelo próprio espólio, cuja manifestação ainda sequer integra os autos. Assim, a prudência processual impõe que o inventariante seja previamente ouvido, garantindo-se o contraditório e evitando-se que uma decisão liminar produza efeitos que, na prática, equivaleriam ao próprio provimento final. O juízo de origem corretamente concluiu pela ausência de probabilidade do direito porque não há, por ora, elementos suficientes para afastar a necessidade de que o espólio seja previamente instado a se pronunciar sobre o conteúdo da alteração contratual. Ademais, as alegações de que o inventariante inicialmente assinou documentos anteriores, mas depois se recusou a firmar a versão retificada, bem como de que a Junta Comercial rejeitou o registro por ausência de assinatura, constituem fatos que necessitam de contraditório. A própria agravante reconhece que a última assinatura exigida decorreu de nova exigência da JCDF, o que reforça a necessidade de esclarecimentos antes de se impor medida coercitiva contra o espólio. Em sede liminar, portanto, não se verifica o requisito da probabilidade de provimento, tampouco o perigo de dano irreparável capaz de justificar o afastamento da decisão agravada. A pretensão não visa evitar uma deterioração de situação fática em curso, mas promover desde logo um efeito satisfativo completo, que somente se justificaria após regular instrução, com a manifestação da parte ré e eventual produção de provas documentais adicionais. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...) Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela de urgência com contornos de definitividade exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório. 2. A irreversibilidade da medida impede a antecipação dos efeitos da tutela quando ausente demonstração inequívoca dos fatos alegados” (0731499-18.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 30/10/2025.) “(...) diante do potencial de irreversibilidade e da própria aptidão de esgotar por completo o objeto da demanda, é que a medida deve ser indeferida nesta oportunidade para que seja aguardado melhor exame após a perfectibilização do contraditório. (0731655-06.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2025.)-g.n. Diante desse contexto, mantém-se a conclusão adotada pelo juízo de origem, no sentido de que a tutela antecipada não pode ser deferida neste momento, impondo-se aguardar o oferecimento de resposta pelo espólio, a fim de que o contraditório seja plenamente concretizado e a controvérsia seja analisada com segurança jurídica. Não se encontram presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, devendo a decisão agravada ser integralmente mantida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 16:05:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador